Tribunal: TCU
Processo: 015.269/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Adotar as providências necessárias a aferir a constitucionalidade, legalidade e regularidade na acumulação, por parte do chefe de Gabinete da Presidência da Petrobras S.A, de cargos de membro de conselhos de administração de outras empresas e de Presidente do Conselho Deliberativo do plano de saúde da Petrobrás, bem como aferir a moralidade e a razoabilidade das remunerações acumuladamente recebidas por esse funcionário, à luz da jurisprudência do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
Acórdão 7817/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 103, § 1o, e 105, da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao representante. 1. Processo TC- Processo 015.269/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU Lucas Rocha Furtado 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. enviar cópia dos autos à Comissão de Ética Pública (CEP) do Poder Executivo Federal e à Controladoria-Geral da União, órgãos que detêm a atribuição de manifestar-se sobre a existência, ou não, de conflito de interesses, para adoção das providências que entenderem cabíveis.